Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-37.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020925-37.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA - CPF: 111.647.941-91 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no artigo 305 do Código de Processo Civil, constitui meio processual idôneo para obter a exibição de documentos essenciais à posterior formulação do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente é via processual adequada para assegurar o resultado útil do processo principal, podendo ter como objeto a exibição de documentos quando estes se mostrarem indispensáveis à exata formulação da lide.

A exigência de formulação do pedido principal sem prévio acesso aos contratos que se pretende discutir configura imposição de ônus processual excessivo e representa obstáculo ao pleno acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ MÁRIO DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação pelo Rito Ordinário c/c Tutela Cautelar Antecedente n. 1020925-37.2025.8.11.0003, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), por descumprimento da determinação de aditamento da petição inicial após o indeferimento da medida liminar.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a ação foi corretamente ajuizada com fundamento nos artigos 305 e seguintes do CPC, tratando-se de uma tutela cautelar antecedente, cujo objetivo era obter cópias dos contratos de empréstimo consignado para, posteriormente, formular o pedido principal de anulação ou revisão, conforme autoriza o artigo 308 do mesmo diploma legal.

Assevera que a medida se justifica pelo receio de ocorrência da prescrição e pela necessidade de acesso aos documentos essenciais para o pleno exercício do direito de ação, uma vez que os contratos foram solicitados administrativamente, mas não foram fornecidos pela instituição financeira.

Afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao interpretar a demanda como se fosse uma ação de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) e, com base nessa premissa, extinguir o feito.

Defende que a interpretação conferida pelo juízo
a quo
restringe o acesso à justiça e desvirtua a natureza jurídica da medida processual proposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, determinando-se o regular processamento da tutela cautelar em caráter antecedente.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID 315558392).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DO SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter, em caráter liminar, a exibição de contratos de empréstimos consignados e documentos correlatos, firmados com a instituição financeira ré. Alegou a existência de múltiplos refinanciamentos e portabilidades em seu benefício previdenciário, com indícios de práticas abusivas e falta de transparência, o que o impedia de formular, de plano, um pedido principal de revisão ou anulação contratual. Fundamentou sua pretensão na urgência decorrente do risco de prescrição de eventuais direitos violados.

Após a distribuição, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consignando que a via eleita seria inadequada. Entendeu o magistrado que, para a finalidade pretendida, a legislação processual prevê ação própria de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, determinou que o autor aditasse a petição inicial para apresentar o pedido principal, nos termos do artigo 303, § 6º, do CPC (ID 315558386).

Intimado, o autor manifestou-se nos autos, reiterando a adequação da via eleita e esclarecendo que a ação visava, precisamente, obter os documentos indispensáveis para, só então, formular o pedido principal, conforme faculta o artigo 308 do CPC, sendo impossível fazê-lo naquele momento processual.

Diante da manifestação, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença ora recorrida, extinguindo o feito sem análise de mérito por considerar que o autor não cumpriu a determinação de aditamento, o que configuraria o indeferimento da petição inicial.

A controvérsia central deste recurso cinge-se, portanto, em verificar a adequação da tutela cautelar em caráter antecedente como instrumento processual para obter a exibição de documentos indispensáveis à futura formulação de um pedido principal, bem como analisar o acerto da sentença que extinguiu o processo por ausência de aditamento da inicial.

No caso concreto, o apelante ajuizou a ação com fundamento expresso nos artigos 305 e seguintes do CPC, pleiteando que o apelado fosse compelido a exibir os contratos de empréstimos bancários firmados entre as partes. Conforme se extrai da petição inicial, a exibição documental não era um fim em si mesma, mas uma condição para que o autor pudesse, com segurança jurídica e precisão fática, aditar a petição inicial e formular seu pedido principal, que poderia consistir na revisão de cláusulas, na declaração de nulidade de negócios jurídicos ou na repetição de indébito.

A pretensão do autor encontra perfeito amparo na lógica do procedimento da tutela cautelar antecedente. O artigo 305 do CPC exige que a petição inicial indique "
a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
". O autor cumpriu tais requisitos ao descrever a relação consumerista, os indícios de abusividade e a recusa administrativa do banco em fornecer os documentos, apontando o risco de prescrição como o perigo da demora.

Ao proferir a decisão liminar, o juízo a quo não analisou nenhum desses requisitos e se são suficientes para o deferimento da tutela cautelar, limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita.

O procedimento subsequente, delineado no artigo 308 do CPC, é claro ao dispor que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a medida cautelar pode, sim, ter como objeto a exibição de um documento essencial, cuja posse permitirá ao autor delinear, com a devida precisão, a sua lide principal.

A produção antecipada de provas é uma ação probatória autônoma, que visa primordialmente a assegurar a prova de um fato que possa se perder com o tempo ou a viabilizar a autocomposição ou o prévio conhecimento dos fatos a justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

A tutela cautelar, por sua vez, é acessória e instrumental a um processo principal. No caso em tela, o pedido de exibição não visa apenas "conhecer" o conteúdo do contrato, mas sim viabilizar a própria propositura da demanda principal dentro do mesmo processo, garantindo o resultado útil de uma futura condenação.

Exigir que o autor formulasse o pedido principal sem ter acesso aos instrumentos contratuais que pretende discutir é impor-lhe um ônus processual diabólico, criando um paradoxo que, na prática, inviabiliza o acesso à justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTS. 300, 301, 303 E 305 DO CPC – CUMULAÇÃO COM PEDIDOS FUTUROS – ADMISSIBILIDADE – EXIBIÇÃO JÁ REALIZADA PELO BANCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela cautelar antecedente não se confunde com a ação de produção antecipada de provas (arts. 381 e ss . do CPC), porquanto a primeira visa garantir elementos necessários para futura formulação de pedido principal, enquanto a segunda tem natureza probatória autônoma
. A cumulação própria entre a exibição de documentos e o pedido principal – revisão contratual e restituição de valores – encontra respaldo no art. 308, § 1º, do CPC, não constituindo óbice à via eleita.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10266250320258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO PRINCIPAL PARA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1.
É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente para exibição de documento com o fito de subsidiar a revisão de cláusulas, sendo desnecessária a propositura de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas
. 2. A tutela cautelar antecedente requerida pelo apelante estava diretamente vinculada à exibição do instrumento negocial alusivo a contrato de mútuo, cujas cláusulas seriam posteriormente discutidas. O referido pedido, inclusive, consta explícito na exordial. 3 . Eventual possibilidade de o autor proceder à cumulação própria, em seu pedido, com a obtenção de documento e a revisão de cláusulas contratuais, não representa óbice para a formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente, visto que tal viabilidade está prevista nos artigos 305 e 308, § 1º, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 0704927-60.2023.8.07 .0011 1864712, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. 1. É cabível o requerimento de tutela cautelar antecedente para fins de exibição de documentos, cujo deferimento demandará a comprovação da presença dos pertinentes pressupostos, a teor do art. 301, in fine, combinado com o art. 305, caput, ambos do CPC, que não se confunde com ação autônoma de exibição de documento. 2.
Caracteriza error in procedendo a decisão que determina a emenda da petição inicial para ajustá-la ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, medida inconfundível com a pretendida exibição de documentos, situação que impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, a fim de que seja retomado o procedimento nos moldes do art. 305 e ss. do CPC
. 3. Recurso provido.

(Acórdão 1661521, APC 07240077420228070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 1/2/2023, PJe: 24/2/2023)

Portanto, a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem e o feito tenha seu regular prosseguimento. Caberá ao magistrado de primeiro grau analisar os requisitos da tutela de urgência para, então, deferir ou não a medida cautelar de exibição de documentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025